Tribunal: TJBA
Processo: 0001216-67.2010.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001216-67.2010.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULO CESAR TEIXEIRA

Advogado(s)
:
RUDINEY RODRIGUES SANTOS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DE
NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONH
ECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0001216-67.2010.8.05.0054
, tendo como Apelante
PAULO CESAR TEIXEIRA
e Apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR